Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707143-81.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO HERMAN DUARTE SAMPAIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O requerente/recorrente ajuizou a presente ação para compelir o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento registrado na ANVISA “NINTEDANIBE 150 MG” para tratamento não padronizado de “fibrose pulmonar idiopática”. Contra a sentença de improcedência, ele argumenta que preenche todos os requisitos do Tema 106 do STJ para o recebimento do medicamento, sendo, a única divergência, qual medicamento com ação antifibrótica aprovado no Brasil para o tratamento da FPI deve ser fornecido, o NINTEDANIBE ou a PIRFENIDONA. Para tanto sustenta que a prescrição do NINTEDANIBE ao invés da PIRFENIDONA pelos médicos que o assistem teria se dado em decorrência de: (a) acreditarem que PIRFENIDONA apresenta interações medicamentosas com antiarrítmicos cardiológicos e com os antidepressivos que o Requerente faz uso; (b) em razão dos excelentes resultados que o tratamento com o NITENDANIBE está trazendo, como atesta o relatório médico produzido em 04.11.2021, bem como os de IDs 108155063 e 108155066; (c) por ser o tratamento da FPI de difícil aceitação, e uma vez já tolerado pelo Recorrente com o uso do NITENDANIBE, fazer a substituição deste, com possibilidade de rejeição, se mostra um risco, ainda mais diante dos resultados positivos obtidos com o tratamento em curso, conforme se denota dos relatórios, assinados pelos médicos que assistem ao Recorrente de IDs 108155063, 1081455066, 67662958 e 72592142. Em sede de recurso, o recorrente formula novo pedido (subsidiário), nos seguintes termos: [...] Pugna subsidiariamente, caso esta E. Turma não entenda pela necessidade de prevalecer a prescrição dos médicos que assistem ao Recorrente, seja determinado o fornecimento da PIRFENIDONA, sendo certo que a substituição ou complementação do medicamento pleiteado na inicial não configura inovação do pedido ou da causa de pedir, mas mera adequação do tratamento para a cura da enfermidade do paciente, como já pacificou o C. Superior Tribunal de Justiça [...]. Certo é que o Distrito Federal, embora regularmente intimado, deixou de ofertar contrarrazões ao apelo. No entanto, em razão da probabilidade do pedido recursal subsidiário e em atenção ao princípio da não surpresa, imperativa a intimação do ente federativo para manifestação, inclusive para evitar alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Desse modo, intime-se o recorrido para se manifestar acerca do pedido subsidiário, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público. Cumpridas as determinações, conclusos. Retire-se o processo da pauta de julgamento de 14.9.22. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito